Tribunal: CARF
Processo: 10805.721558/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ADMINISTRADORES. RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A menção das pessoas naturais no relatório de vínculos tem índole apenas informativa, significando que tais pessoas são as que podem vir a ser acionadas, numa eventual ação executiva do crédito ora exigido, nos termos da legislação específica.
FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÕES. MULTA APLICÁVEL.
Sobre as contribuições incidentes sobre fatos geradores ocorridos a partir da competência 12/2008 (inclusive) aplica-se a multa de ofício de 75%.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram plenamente assegurados.
EMPRESA PÚBLICA. IMUNIDADE RECÍPROCA PARA IMPOSTOS. TEMA 1140 DO STF.
As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. Tal imunidade alcança apenas impostos e não contribuições sociais.
ATIVIDADE ECONÔMICA. CLASSIFICAÇÃO CNAE.
Para o enquadramento da empresa no código CNAE deve prevalecer a classificação mais específica.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721558/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.515 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO
ANDRÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ADMINISTRADORES. RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A menção das pessoas naturais no relatório de vínculos tem índole apenas
informativa, significando que tais pessoas são as que podem vir a ser
acionadas, numa eventual ação executiva do crédito ora exigido, nos termos da
legislação específica.
FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÕES. MULTA APLICÁVEL.
Sobre as contribuições incidentes sobre fatos geradores ocorridos a partir da
competência 12/2008 (inclusive) aplica-se a multa de ofício de 75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721558/2013-43
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
EMPRESA PÚBLICA. IMUNIDADE RECÍPROCA PARA IMPOSTOS.
TEMA 1140 DO STF.
As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de
serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados
nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade
tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal,
independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. Tal
imunidade alcança apenas impostos e não contribuições sociais.
ATIVIDADE ECONÔMICA. CLASSIFICAÇÃO CNAE.
Para o enquadramento da empresa no código CNAE deve prevalecer a
classificação mais específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 367/466) interposto pela Cia Regional de
Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) contra o Acórdão no. 12-65.621 (e-fls.
340/352), proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro 1, que manteve os seguintes lançamentos:
 AI DEBCAD no 51.032.062-7 - contribuições previdenciárias, a cargo da
empresa, a título da diferença entre a alíquota devida de 3% e aquela
considerada indevidamente pela empresa de 1% relativas ao Grau de
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes de Riscos Ambientais
do Trabalho – GILRAT, sobre o total das remunerações pagas aos
segurados empregados;
 AI DEBCAD no 51.032.063-5 - contribuições sociais destinadas a outras
entidades e fundos, salário-educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE,
não recolhidas em época própria.
Conforme descrito pelo Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 20/30), os
lançamentos decorreram do entendimento exteriorizado em processo de consulta apresentado
pela CRAISA e respondido pela Divisão de Tributação da Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil/8a Região Fiscal, nos autos do Processo no 10805.002211/94-10, no sentido de
que a CRAISA “não se enquadra no perceptivo constitucional de imunidade, e que há de se
sujeitar ao regime jurídico próprio das empresas privadas”, conforme Decisão no 10804/DT
486/96.
Devidamente intimada, a CRAISA apresentou Impugnação (e-fls. 228/330), com
os seguintes argumentos, em síntese:
Preliminarmente: Da Ilegalidade na emissão de Representação Fiscal para
Fins Penais (RFFP)
Questiona o fato de ter sido lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais antes
do fim do processo administrativo fiscal, argumentando que tal fato viola a
Súmula 24 do STF.
Da Imunidade Tributária Concedida pelo Tribunal Regional Federal à
CRAISA ora Impugnante
A Impugnante informa que foi reconhecida a sua imunidade tributária, nos autos
do Processo no. 0012069-63.2011.4.03.6126, e pugna pelo cancelamento dos
lançamentos em razão de tal reconhecimento;
Defende o CNAE utilizado e informa que a sua atividade é de Administração
Pública em geral e a sua natureza jurídica é de empresa pública;
Ressalta que toda a merenda escolar do Município é produzida e distribuída com a
coordenação da CRAISA, que esse é serviço publico de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, e que possui em seus quadros de servidores públicos,
dezenas de merendeiras e cozinheiras.
Da Ilegalidade no arrolamento dos co-responsáveis no relatório de vínculos
anexo aos autos de infração
Requer a anulação do relatório de vínculos e defende que os diretores e eventuais
gerentes não são responsáveis pelo pagamento do crédito.
Da não sujeição da Impugnante à Legislação apontada no Auto de Infração
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

Defende que a CRAISA é empresa pública prestadora de serviço, não se
sujeitando à tributação como as demais empresas privadas;
Ressalta que se encaixa no regime previsto no art. 173 ou 175 da CR/88, sendo
prestadora de serviço público;
Apresenta doutrina sobre o tema;
A Função social da Impugnante e a sua atividade exercida – fornecimento
social de alimentação – merenda escolar ao Município de Santo André e
Restaurantes aos seus servidores
Ressalta as atividades desempenhadas pela CRAISA de acordo com o seu
Estatuto Social;
Defende que goza da imunidade constitucional, não por ser uma empresa pública,
mais sim por desempenhar - como delegada do Município de Santo André -
serviço público de relevante interesse local (e nacional) e de clara competência
daquele Município;
Argumenta que recebeu delegação legal para desempenhar e exercer tarefas
puramente típicas do Poder Público Municipal. Logo, sendo mero instrumento,
decorre conclusão lógica que age, portanto, em nome do municipio-matriz;
A CRAISA como ente estatal, prestador de serviços públicos, e como
delegada, é imune a tributo
Defende que, sempre que houver exploração de atividade econômica por
entidades estatais, estas submetem-se a regime de igualdade, por força do preceito
do art. 173 da CR/88, uma vez que, nas atividades exercidas pelo Estado não se
persegue lucro;
As funções legais da CRAISA
Argumenta ainda que possui desde sempre o código e descrição da atividade
econômica principal, como Administração Pública em geral, 84.11-6-00, e
natureza jurídica de empresa pública, no código 201-1, sendo que essa situação
jamais foi apontada como irregular quer pelo INSS, quer pela Receita Federal,
jamais tendo havido notificação regular e prévia para alteração, o que faz
presumir, que agia de acordo com as normas;
Apresenta julgado proferido pelo STJ que teria apresentado o entendimento
defendido (REsp 365894/PR);
Cerceamento de Defesa
Alega que a multa de ofício imposta afronta o princípio da razoabilidade e que
deveria se aplicar a retroatividade da multa mais benéfica, considerando o
disposto no art. 106, II “c” do CTN, uma vez que as penalidades instituídas pela
MP 449/2008 convertida na Lei no. 11.941/2009 são menos gravosas;
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

Sustenta, ainda, que a Administração agiu fora dos parâmetros legais, violando a
ampla defesa do contribuinte, por esse motivo deve ser anulado o Auto de
Infração por vício de inconstitucionalidade e ilegalidade (art. 59, II, do Decreto
70.235/72), uma vez que não teriam sido respeitados os requisitos indispensáveis
ao lançamento, conforme artigos 10 e 11 do Decreto no. 70.235/72, e o art. 2o, da
Lei no. 9.784/99;
Da Inconstitucionalidade das multas de ofício aplicadas pelo Fisco
Sustenta que a multa aplicada é confiscatória;
Da Impossibilidade de Enquadramento através do Auto de Infração
Questiona a impugnante a modificação feita pela fiscalização em sua CNAE, que
alterou a alíquota do SAT para 5,8%. Argumenta que a utilização de tal alíquota
caracteriza violação do princípio da legalidade expresso no inciso I do artigo 150,
da CR/88, além de também atentar frontalmente contra o princípio da
razoabilidade.
Sustenta, ainda, a ilegalidade da cobrança da contribuição ao SAT, argumentando
que o legislador infraconstitucional não teria editado qualquer norma visando à
efetiva alteração do risco ambiental do trabalho nas atividades desenvolvidas
pelas empresas, mas apenas instituiu um instrumento visando o simples aumento
da arrecadação das contribuições, deixando evidente a inadequação entre os meios
empregados e a finalidade motivadora da norma.
O novo entendimento do Supremo Tribunal Federal para as empresas
públicas
Sustenta que o STF, por meio de uma interpretação sistemática e teleológica, vem
reconhecendo a imunidade recíproca a favor das empresas públicas que exercem a
atividade de prestação de serviço público em regime de monopólio.
Os autos foram encaminhados para julgamento e o Acórdão no. 12-65.621 (e-fls.
340/352) foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP) . DEVER FUNCIONAL.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever funcional
dos Auditores Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a apreciação do
conteúdo desta peça, à qual será enviada às autoridades competentes em momento
oportuno.
ADMINISTRADORES. RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A menção das pessoas naturais no relatório de vínculos tem índole apenas informativa,
significando que tais pessoas são as que podem vir a ser acionadas, numa eventual ação
executiva do crédito ora exigido, nos termos da legislação específica.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÕES. MULTA APLICÁVEL.
Sobre as contribuições incidentes sobre fatos geradores ocorridos a partir da
competência 12/2008 (inclusive) aplica-se a multa de ofício de 75%.
EMPRESA PÚBLICA. REGIME TRIBUTÁRIO DE PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO.
A empresa pública, constituída que é como pessoa jurídica de direito privado, submete-
se ao mesmo tratamento tributário dispensado às demais sociedades que exploram
atividades econômicas, não se cogitando, em relação a ela, do beneficio da imunidade
recíproca prevista na Constituição Federal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade de lei é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A CRAISA foi intimada pela via postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl.
365), em 16/06/2014.
Em 10/07/2014, foi apresentado o Recurso Voluntário (e-fls. 367/466), que
reiterou os argumentos apresentados na Impugnação, requerendo o cancelamento dos
lançamentos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2. Representação Fiscal para Fins Penais
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

Por força da Súmula CARF no 28, as alegações referentes a ilegalidade e
inconstitucionalidade da Representação Fiscal para Fins Penais não são da competência do
CARF. Destaca-se:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, não há o que se analisar quanto a este ponto.

3. Do Relatório de Vínculos, cerceamento do direito de defesa e penalidade
aplicada
O Recurso Voluntário repete os argumentos apresentados em sede de
Impugnação, no sentido de que (i) seria indevida a inclusão dos administradores como co-
responsáveis aos débitos, (ii) o auto de infração seria nulo em razão de inobservância dos
requisitos essenciais, e (iii) em razão de não ter aplicado a penalidade mais benéfica, nos termos
da MP 449/2008 convertida na Lei no. 11.941/2009.
Ademais, a Recorrente pretende, assim como o fez na impugnação, debater, teses
de inconstitucionalidade e princípios constitucionais para afastar a aplicação da lei federal.
Ocorre que, conforme destacado pela decisão de piso, a discussão sobre inconstitucionalidade
não cabe ser apreciada nestes autos, isso porque há o impedimento da Súmula CARF n.o 2,
segundo a qual:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, o CARF não pode adentrar no controle de constitucionalidade das leis,
somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo observar o princípio da
presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, controle de
legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que
estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de
constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver pronunciamento
definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, conforme inteligência do art. 26-A do Decreto
no. 70.235/72.
Considerando que o recurso não trouxe documentos ou argumentos adicionais à
Impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo e que adoto como razões para decidir, no que diz respeito a
esses argumentos:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

Da inclusão dos administradores no “RELATÓRIO DE VÍNCULOS”
13. Diz a Autuada que é ilegal o arrolamento do superintendente, dos diretores e
eventuais gerentes como responsáveis, por violar o art. 135 do Código Tributário
Nacional – CTN.
14. A inclusão dos administradores no relatório denominado “RELATÓRIO DE
VÍNCULOS”, dá-se em caráter meramente informativo, ou seja, ela não implica a
colocação dessas pessoas físicas no pólo passivo da relação jurídica processual
instaurada com a lavratura do presente Auto de Infração.
15. Com efeito, por ter empresa personalidade jurídica própria, inconfundível com a de
seus sócios, insta reconhecer que o sujeito passivo, in casu, é a COMPANHIA
REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ, cabendo a
ela, e tão somente a ela, responder, neste processo administrativo, pela realização do
crédito lançado.
16. Assim, reiteramos, a menção das pessoas naturais no “RELATÓRIO DE
VÍNCULOS”, tem índole apenas informativa, significando que tais pessoas são as
que podem vir a ser acionadas, numa eventual ação executiva do crédito ora
exigido – mas, aí, nos termos da legislação específica que rege a questão da
responsabilidade dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica de cujo capital são
detentores.
17. Como tal ação executiva não se confunde com o processo administrativo iniciado
com a lavratura dos Autos de Infração em questão, não há incompatibilidade entre a
manutenção do referido relatório e a alegação da defesa. Vale dizer, pode-se acatar
(como de fato acatamos) a tese de impugnante, de que seus administradores não
integram o pólo passivo de relação jurídica meramente administrativa, estabelecida com
o lançamento, e, ao mesmo tempo, manter o dito relatório nos presentes autos, desde
que com a finalidade acima apontada.
Da multa aplicada
18. Alega a Autuada que é confiscatória e inconstitucional a multa aplicada em face do
Auto de Infração ora em debate, além do que não se demonstrou a aplicação de multa
mais favorável, conforme exige o Código Tributário Nacional, art. 106, inciso II, alínea
“c”, que, portanto, houve o cerceamento do direito de defesa e violação aos incisos III e
IV do art. 10 e incisos II e III do art. 11, ambos do Decreto 70.235/72, assim como o
inciso VIII do art. 2o da Lei no 9.784/1999.
19. As contribuições aqui exigidas, assim como a multa aplicada pelo descumprimento
de obrigação acessória foram apuradas sobre fatos geradores ocorridos no período de
01/2010 a 12/2010. Portanto, já na vigência da Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de
dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
a qual submeteu o lançamento de ofício à capitulação do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, que versa sobre a multa de 75%, nos casos de falta de
recolhimento, e do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que prevê a multa
mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) por competência com incorreção e/ou omissão.
20. Com efeito, não há que se falar em multa mais favorável e, por via de consequência,
em cerceamento do direito de defesa.
Diante do exposto, entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso, no
que diz respeito ao Relatório de Vínculos, à penalidade aplicada, bem como à inexistência de
cerceamento do direito de defesa por ausência de qualquer dos requisitos indispensáveis do
lançamento.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

4. Imunidade recíproca e da decisão judicial obtida pela CRAISA
A recorrente reitera os argumentos de que possui imunidade recíproca
reconhecida judicialmente, nos autos do Processo no. 0012069-63.2001.4.03.6126/SP, e que tal
decisão deveria ser observada pela Administração Federal.
O processo judicial mencionado, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, que
questiona a exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), e reconheceu que a
CRAISA é empresa pública prestadora de serviço público de prestação obrigatória e está
abrangida pela imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a” da CR/88. O
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, em julgamento do Recurso de
Apelação interposto pela CRAISA, restou assim ementado:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IR. EMPRESA PÚBLICA.
SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO
ESTADO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
CONSOLIDADO. PRECEDENTES.
1. Empresa pública, cuja criação foi autorizada pela Lei no 6.639/90 do Município de
Santo André, para atuar, entre outras atividades, na execução de políticas de
abastecimento alimentar.
2. Restou consolidado na jurisprudência o entendimento de que empresa pública
prestadora de serviço público de prestação obrigatória está abrangida pela
imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição
Federal.
3. O serviço público e o fomento são atividades finalísticas ou primárias da
Administração, com caráter eminentemente público, tendo a organização do
abastecimento alimentar (art. 23, VIII, da CF), atividade típica do Estado, sua
competência originária conferida às pessoas políticas na Constituição da
República.
4. Precedentes: STF, RE 364202, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ 28-10-2004, p.
51; STF, RE 253472/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 01/02/2011, p. 803; TRF 3a
Região, Sexta Turma, AC 199961820455050, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJF3 CJ1
30/08/2010, p. 772; TRF 3a Região, Terceira Turma, AC 200961820004149, Rel. Des.
Fed. Márcio Moraes, DJF3 09/08/2010, p. 210,
5. Provida a apelação da embargante, restando prejudicadas a remessa oficial e a
apelação da embargada. (grifos acrescidos)
Contra esta decisão, a União Federal interpôs recursos especial e extraordinário.
Conforme se confirmou pela consulta realizada no site do TRF da 3a Região, a decisão ainda não
é definitiva.
Apesar de ainda não ter transitado em julgado, entendo que a decisão obtida pela
CRAISA junto ao TRF da 3a Região está em consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF), que em sede de repercussão geral (Tema 1.140) julgou o Recurso
Extraordinário no. 1.320.054, firmando a seguinte tese:
“As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços
públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco
ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa
como contraprestação do serviço”.
Da leitura da tese fixada e considerando as previsões estatutárias da CRAISA
apresentadas nos autos, é possível concluir que ela goza de imunidade recíproca por se tratar de
empresa pública e ser prestadora de serviços públicos municipais essenciais (execução de
políticas de abastecimento alimentar, regulamentação de espaços públicos tais como feiras e
sacolões, manutenção de um mercado atacadista, além de coordenar a produção e distribuição
alimentar escolar, comunitária e dos servidores públicos locais). A organização do abastecimento
alimentar é atividade típica do Estado, sua competência originária foi conferida às pessoas
políticas na Constituição, conforme transcrição a seguir:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.
Portanto, sendo o capital da CRAISA integralmente público, ausente o intuito de
lucro e o risco de equilíbrio concorrencial, entendo que a CRAISA pode ser entendida como
pessoa jurídica que goza de imunidade recíproca.
Contudo, o art. 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição dispõe que a imunidade
recíproca prevista neste dispositivo se restringe a impostos, não alcançando as contribuições
sociais exigidas nos presentes autos. O STF já se manifestou neste sentido, senão, vejamos:
(...) É da jurisprudência do Supremo Tribunal que o princípio da imunidade tributária
recíproca (CF, art. 150, VI, a) - ainda que se discuta a sua aplicabilidade a outros
tributos, que não os impostos - não pode ser invocado na hipótese de contribuições
previdenciárias. (...)
(ADI 2024, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-
2007, DJe-042 DIVULG 21-06-2007 PUBLIC 22-06-2007 DJ 22-06-2007 PP-00016
EMENT VOL-02281-01 PP-00128 RDDT n. 143, 2007, p. 230-231) (grifos acrescidos)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
ME
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
EXTENSÃO
ÀS
AUTARQUIAS.
IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE QUE ALCANÇA SOMENTE IMPOSTOS.
1. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição
Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade
restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies
tributárias, a exemplo das contribuições sociais. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba
honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2o e 3o, do
CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(RE 831381 AgR-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 09-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC
21-03-2018) (grifos acrescidos)
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

Portanto, considerando que os presentes lançamentos se referem a contribuições
sociais previdenciárias (diferença de contribuições ao GILRAT e contribuições sociais
destinadas a outras entidades e fundos - terceiros), o argumento da recorrente no sentido de que
seria imune e que tais lançamentos seriam indevidos não pode prosperar.
Caso fosse reconhecida como entidade de assistência social sem fins lucrativos,
poderia ser considerada imune ao pagamento das contribuições para a Seguridade Social, nos
termos do art. 195, parágrafo 7o da CR/88. Entretanto, não há nos autos qualquer informação
sobre o gozo da imunidade para contribuições para a Seguridade Social ou processo de
obtenção de certificação neste sentido.
Por outro lado, a fiscalização menciona a existência de processo de consulta à
Divisão de Tributação da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/8a Região
Fiscal (Processo no 10805.002211/94-10), da qual obteve a resposta de que a CRAISA “não se
enquadra no perceptivo constitucional de imunidade, e que há de se sujeitar ao regime jurídico
próprio das empresas privadas”, conforme Decisão no 10804/DT 486/96.
Portanto, apesar de entender que, de acordo com as informações constantes dos
autos e o precedente do STF a CRAISA goza de imunidade recíproca, o tratamento tributário
vale para impostos e não para as contribuições sociais, e para estas, conforme entendimento
explicitado pela Administração Federal, a CRAISA deveria seguir a legislação aplicável às
empresas privadas.
5. Da Atividade Econômica (Código CNAE) declarada pela recorrente
A recorrente declarou que se classificaria como administração pública em geral,
código 84116/00 e FPAS – Fundo de Previdência Social” os códigos “000”, “582” e “2402”. A
fiscalização e a decisão de piso ressaltaram que o CNAE é determinante para fins de
enquadramento e recolhimento de contribuições sociais/previdenciárias, como a devida por conta
dos graus de risco de acidentes de trabalho, assim como a devida aos Terceiros (Entidades e
Fundos).
A fiscalização houve por bem promover o reenquadramento da recorrente,
considerando que existe classificação mais específica para a atividade desempenhada. A
fiscalização entendeu que a atividade de fornecimento de alimento seria a atividade
preponderante da recorrente e para identificá-la existe o código CNAE 56.201/01, que levaria
aos códigos – relativamente às contribuições – são 0115 (Outras Entidades e Fundos), 515
(FPAS) e 2100 (GPS).
Da análise da planilha elaborada pela fiscalização (e-fls. 23), vê-se que a maior
parte dos funcionários está alocada na Alimentação Escolar, informação que é confirmada pela
recorrente, que afirmou em seu o recurso (e-fls. 381):
De ressaltar-se ainda, que toda a merenda Escolar do Município de Santo André, é
coordenada a produção e distribuição pela ora recorrente CRAISA, serviço público este
de prestação obrigatória e exclusiva do Estado; E a CRAISA, ora recorrente, tem em
seus quadros de servidores públicos, dezenas de Merendeiras e Cozinheiras.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

Portanto, entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso que alterou o
enquadramento da empresa no código CNAE 56.201/01, e consequentemente, confirma os
lançamentos promovidos.
Há que se ressaltar que a CRAISA foi autuada para os períodos anteriores a 2010
(2007 a 2009), e seus recursos já foram julgados pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção do CARF, tendo sido mantida a reclassificação de CNAE, conforme Acórdãos no.s 2402-
003.954, 2402-004.135 e 2402-003.955. Os acórdãos tiveram a mesma ementa, de modo que
colaciono abaixo uma delas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/12/2008
CO-RESPONSABILIDADE DOS REPRESENTANTES LEGAIS.
Com a revogação do artigo 13 da Lei no 8.620/93 pelo artigo 79, inciso VII da Lei n°
11.941/09, a “Relação de Co-Responsáveis CORESP” passou a ter a finalidade de
apenas identificar os representantes legais da empresa e respectivo período de gestão
sem, por si só, atribuir-lhes responsabilidade solidária ou subsidiária pelo crédito
constituído.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social é condicionada
ao cumprimento dos requisitos previstos em lei. A ausência de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social impede o gozo do benefício.
ATIVIDADE ECONÔMICA. CLASSIFICAÇÃO CNAE.
Para o enquadramento da empresa no código CNAE deve prevalecer a classificação
mais específica.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no. 2402-004.135 – 4a Câmara/2a Turma
Ordinária, sessão de 15 de maio de 2014.)
Naqueles casos, assim como o presente, a CRAISA apresentou a mesma
argumentação aqui apresentada, no sentido de que deveria ser considerada imune, e que teria
adotado o código CNAE adequado, argumentos que, como se viu, não se sustentam.
6. Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso voluntário, para NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721558/2013-43

Fl. 487
DF CARF MF
Original